Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705672-61.2019.8.07.0017 RECORRENTE: VALQUIRIA MARIA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Consequências do crime. Dano material. 1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. 2 – Há crime de estelionato na conduta daquela que, na condição de representante de associação habitacional, vendeu imóvel – que sabia não poder entregar – induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita. 3 - Se o prejuízo experimentado pela vítima, consideradas suas condições pessoais, é exacerbado - R$ 26.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, que haja comprovação do prejuízo. 6 – Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se quanto ao critério de aumento da pena na primeira fase, na proporção de fração decorrente do intervalo das penas mínima e máxima cominadas para cada delito. Defende que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicia, limitando-se a apenas a indicar sua preferência por um critério, sem que oferecesse uma justificativa idônea relacionada ao caso concreto, que indicasse a individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “o critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido o AgRg no HC 773645/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 3/5/2023. Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023